Tribunal: TJSP
Processo: 1505741-95.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falsidade Ideológica – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falsidade Ideológica – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime aberto adequado e compatível com as peculiaridades do caso concreto – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.